Tribunal: TJSP
Processo: 2178110-50.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMIMOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DESTE E. TRIBUNAL PARA APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. Supervenientemente à presente impetração, foi determinada a remessa dos autos de origem à Comarca de Campo Grande/MS, para ser distribuído por dependência aos autos registrados sob n° 0802040-97.2024.8.12.0800, que corre naquele juízo,

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMIMOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DESTE E. TRIBUNAL PARA APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. Supervenientemente à presente impetração, foi determinada a remessa dos autos de origem à Comarca de Campo Grande/MS, para ser distribuído por dependência aos autos registrados sob n° 0802040-97.2024.8.12.0800, que corre naquele juízo, uma vez que o delito de associação criminosa, investigado inicialmente na Comarca de São Paulo, é conexo ao crime de furto qualificado ocorrido em Campo Grande. 2. Incompetência superveniente deste E. Tribunal para apreciar a legalidade da prisão cautelar do ora paciente (art. 109, caput, do CPP), vez que com a redistribuição dos autos, o feito está sob a jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, competindo-lhe a apreciação do suposto ato coator. Precedente. 3. Recomendação ao Juízo de origem para que determine seja certificado se, de fato, os autos foram recebidos pela autoridade judiciária do Mato Grosso do Sul nos termos do artigo 118, parágrafo único, das Normas da Corregedoria Geral do Justiça do Estado de São Paulo. 4. Não conhecimento da impetração, com recomendação.